Tribunal: CARF
Processo: 16366.720579/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720579/2017-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.266 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
B2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO de
PER/DCOMP ENVIADO APÓS FISCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE
PARA
APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
A legislação não permite que seja feito pedido de cancelamento de
compensação depois que o contribuinte é devidamente intimado pela
fiscalização para apresentar documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
recurso voluntário por perda de objeto. Vencido o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, que
votou pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720579/2017-78
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.266 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720579/2017-78

Relatório
Por meio da PER/DCOMP no 10700.64331.190116.1.3.02-6648 o contribuinte
informou possuir um crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2015, no valor de R$
200.000,00. O referido saldo negativo seria composto unicamente por retenção na fonte feita sob
o código 1708, realizada pela fonte pagadora de CNPJ 36.080.166/0001-02.
Verificou-se, contudo, que não haveria informação em DIRF acerca da ocorrência
de qualquer retenção de imposto de renda na fonte pela fonte pagadora indicada na
PER/DCOMP ora discutida.
Além disso, o próprio contribuinte confessou em DCTF um débito atinente ao
IRPJ do 3o trimestre de 2015 no valor de R$ 17.604,57, o que estaria em dissonância com o
crédito informado em DCOMP. Também na ECF relativa ao 3o trimestre de 2015, informou-se
um saldo de imposto a pagar de R$ 17.604,57.
Ou seja, para um mesmo período, foi informado em DCTF e ECF um valor a
pagar de IRPJ, ao passo que em saldo negativo a restituiu em PER/DCOMP.
Tendo em vista as incongruências acima, o contribuinte foi intimado, através do
Termo de Intimação Fiscal no 457/2018 a apresentar, no prazo de dez dias contados do
recebimento da intimação, o respectivo comprovante de rendimentos pagos e do imposto de
renda retido na fonte, bem como a esclarecer a origem e montante dos rendimentos que deram
origem às retenções na fonte, qual a relação do interessado com a fonte pagadora e em que data
os rendimentos foram recebidos, bem como outros pontos que o interessado entendesse ser
pertinente.
Cientificado da intimação em 02/05/2018, o contribuinte alegou em resposta que a
empresa jamais formulou e/ou autorizou a apresentação da referida Declaração de Compensação,
que não reconhece, de fato, os créditos mencionados e que procedeu à entrega de pedido de
cancelamento das declarações.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.266 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720579/2017-78

Por meio do despacho decisório no 526/2018, emitido em 03/08/2018, o Serviço
de Orientação e Análise Tributária – SAORT da Delegacia da Receita Federal em Londrina –
PR, após uma análise manual, inadmitiu o pedido de cancelamento e não homologou as
compensações pleiteadas na PER/DCOMP no 10700.64331.190116.1.3.02-6648.
Em face do aludido despacho, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade defendendo a possibilidade de cancelamento da PER/DCOMP.
Aduz que o parágrafo único do art. 113 da IN RFB no 1.717/17 não encontra
nenhum respaldo legal; que “nem a Lei no 9.430/96, nem qualquer outra lei, vedam que o
contribuinte apresente pedido de cancelamento da PER/DCOMP após solicitação de
documentos comprobatórios pelo Agente Fiscal”; e que “o parágrafo em questão claramente
extrapolou os limites da lei, em especial do art. 74 da Lei no 9.430/96, ao impor a restrição ao
cancelamento ora discutida, ultrapassando indevidamente a sua natureza de norma
complementar e seu caráter meramente regulamentar, ambos previstos no CTN”.
Ainda em suas palavras, “o parágrafo único do art. 113 da IN RFB no 1.717/17
inovou o ordenamento jurídico ao proibir o cancelamento da PER/DCOMP após a solicitação
de documentos pelo Agente-Fiscal, mas somente a lei pode restringir direitos”.
Alega que o procurador da empresa “agiu de forma fraudulenta, à revelia da
impugnante, circunstância essa que corrobora a necessidade de cancelamento da
PER/DCOMP”; que “a impugnante foi vítima de um golpe”, tendo inclusive prestado queixa na
polícia e lavrado boletim de ocorrência; que “os contribuintes corriqueiramente sofrem nas mãos
de pessoas má intencionadas, que se valem das brechas dadas pelos sistemas fazendários para
vender milagres e auferir lucros ilicitamente”; e que “a impugnante somente veio a ter
conhecimento dessas compensações quando recebeu intimação para apresentar documentos
comprobatórios, pois, como expôs o Despacho Decisório, os créditos utilizados não tinham
qualquer compasso com a empresa, que mensalmente vinha recolhendo a contribuição via
DARF”. Afirma que “tão logo foi intimada, ingressou com pedido de cancelamento da
PER/DCOMP e noticiou os fatos ora apresentados”.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.266 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720579/2017-78

Em sessão de 16/04/2020, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília (“DRJ/BSB”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não havendo comprovação efetiva das parcelas de composição de crédito pleiteado pelo
contribuinte em declaração de compensação, imponível a não homologação do pedido
formulado pelo interessado.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO.
INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO.
Cabível o indeferimento do pedido de cancelamento da declaração de compensação
formulado pelo contribuinte após a regular intimação do interessado pela autoridade
fiscal.
Observe abaixo os fundamentos do voto do relator (fls. 102/106 do e-processo):
A empresa manifestante contesta a decisão que indeferiu o pedido pelo cancelamento da
declaração de compensação supra, defendendo em síntese que é ilegal a norma que
respalda esse indeferimento e, alegando, também, que foi vítima de uma fraude.
No entanto não assisti qualquer razão a pessoa jurídica litigante.
A lei 5.172, de 1966, (Código Tributário Nacional - CTN) prevê que os atos normativos
são normas complementares às leis e, nesse sentido, portanto, integram a legislação
tributária.
CTN
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
(...)
Consoante esse dispositivo legal tem-se que a Instrução Normativa RFB no 1.717, de
2017, que estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é um ato normativo
expedido por autoridade administrativa tributária competente que compõe a legislação
tributária.
Essa Instrução Normativa RFB no 1.717 determina a impossibilidade de cancelamento
do pedido de compensação após a regular intimação do contribuinte para que apresente
de documentos.
[...]
Assim, a luz desses dispositivos da legislação, observa-se que é absolutamente correto o
indeferimento do pedido de cancelamento da declaração de compensação formulado
pelo contribuinte após a regular intimação pela autoridade fiscal.
Nesse contexto, verifica-se no caso em exame nos autos que não se sustentam as
alegações apresentadas pela manifestante no que se refere a ilegalidade da decisão
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.266 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720579/2017-78

denegatória expedida pela autoridade competente que indeferiu o pedido formulado pelo
contribuinte em 22/05/2018 de cancelamento da compensação pleiteada, uma vez que
anteriormente a essa data a empresa interessada já havia sido regularmente intimada a
apresentar esclarecimentos, conforme se constata no ‘Termo de Intimação Fiscal No
457/2018’ de fls 38 a 39, datado de 20/04/2018, cuja ciência pelo intimado deu-se por
via postal em 02/05/2018 (AR de fl. 43).
Com efeito, uma vez que as normas legais devem ser aprovadas nos estritos limites
definidos pela Constituição da República, cabem às autoridades fazendárias somente
cumprir as determinações previstas nas normas tributárias de regência e, ao julgador
administrativo examinar se os atos por elas praticados estão estritamente de acordo com
essas normas.
Salienta-se que a atividade fiscal é vinculada e obrigatória. Nesse sentido, sob pena de
responsabilidade funcional, deverá a autoridade administrativa e ao julgador
administrativo, cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e
normativos vigentes, não lhe sendo permitindo a utilização de discricionariedade, nem
mesmo diante de jurisprudências administrativas e judiciais divergentes.
[...]
Continuando nesse julgamento, a alegação de que a empresa foi vítima de uma fraude
igualmente não se susteta na medida que, conforme bem pontuou a autoridade fiscal na
decisão proferida, verifica-se que “a declaração de compensação em análise foi
transmitida por pessoa com os devidos poderes para este ato, outorgados pela empresa,
por meio de procuração (fls. 58/61)”.
[...]
No caso em exame, verifica-se que, a rigor, não foram apresentadas pela defesa
elementos capazes de infirmar o Despacho Decisório emitido pela autoridade fiscal no
que se refere à não homologação das compensações objeto do PER/DCOMP no
10700.64331.190116.1.3.02-6648.
Assim, não havendo comprovação efetiva das parcelas de composição de crédito
pleiteado pelo contribuinte em declaração de compensação, imponível a não
homologação do pedido formulado pelo interessado.
Em face do exposto, uma vez não há respaldo na legislação tributária para que haja o
cancelamento do pedido de compensação do contribuinte e não foi comprovado nos
autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda
Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.266 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720579/2017-78

Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
29/09/2020 (fls. 118 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
27/07/2020 (fls. 109 do e-processo), quer dizer, antes mesmo da sua efetiva intimação, razão
pela qual a defesa é tempestiva e deve ser analisada.
Conhecimento do recurso voluntário
Em conclusão de suas razões, o contribuinte “requer seja conhecido e provido o
presente recurso voluntário, reformando-se o Acórdão no 03-90.781 da 7a Turma da DRJ/BSB,
nos termos das razões recursais acima descritas para deferir o pedido de cancelamento da
PER/DCOMP no 10700.64331.190116.1.3.02-6648 e cancelar o crédito tributário exigido.”
Todavia, inexiste no presente caso qualquer exigência de crédito tributário.
Em verdade, o que se discute é tão somente a liquidez e certeza do direito
creditório informado na PER/DCOMP no 10700.64331.190116.1.3.02-6648, de modo que os
débitos informados, os quais se pretende compensar, são controlados em processo administrativo
próprio.
Quanto ao cancelamento, o contribuinte insiste na tese de que a sua PER/DCOMP
deveria ser cancelada, tenda em vista a transmissão do pedido antes de proferido o despacho
decisório. Por outro lado, é preciso destacar que o próprio contribuinte reconhece que o crédito
informado é inexistente, tendo sido vítima de um golpe perpetrado por um terceiro.
Em suas próprias palavras (fls. 113 do e-processo):
1. A B2 foi surpreendida com a intimação fiscal por meio da qual solicitou-se
esclarecimento quanto a créditos e pedidos de compensação supostamente formulados.
2. A surpresa decorre do fato que a B2, seus administradores e prepostos, jamais
formularam e/ou autorizaram os pedidos de compensação objeto da intimação.
3. Diante da surpresa, a B2, juntamente com seu departamento jurídico, deu início à
apuração dos fatos, iniciando-se pelo registro de um boletim de ocorrência junto à
Delegacia da Polícia Civil, a fim de noticiar às autoridades competentes tais fatos [...].
4. Após o registro do Boletim, a B2, juntamente com seu departamento contábil, teve
acesso aos processos administrativos e pedidos de compensação.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1202-001.266 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720579/2017-78

5. Uma vez analisados os documentos, a B2 afirma que:
(i) não reconhece os créditos mencionados nas Declarações de Compensação no
10700.64331.190116.1.3.02-6648,
04473.49094.190116.1.3.02-3081,
00286.56342.300616.1.3.03-5068, 04877.94110.071016.1.3.03-6998;
(ii) Já entregou pedidos de cancelamento das mencionadas declarações;
(iii) Dentro da sua política de plena regularidade fiscal, irá sanar todas as pendências
tributárias decorrentes dos mencionados pedidos; e,
(iv) Finalmente, irá apurar, a fundo, os fatos ocorridos, colocando-se à disposição
desta autoridade fazendária a fim de prestar todo e qualquer esclarecimento
necessário.
Argumenta ainda que “a jurisprudência do CARF autoriza a desconstituição da
compensação que ainda não foi homologada. Tanto isso é verdade, que o art. 112 da IN no
1717/2017 permite a realização de pedido de cancelamento da compensação.”
De fato, muito embora o caput do artigo 112 da referida instrução normativa
permita o cancelamento do pedido de compensação, o artigo 113, subsequente, dessa mesma
instrução condiciona tal pedido a hipótese de a declaração se encontrar pendente de decisão
administrativa à data de envio do pedido de cancelamento; e o seu parágrafo único vai além para
inadmitir que o pedido formalizado depois de o contribuinte ser intimado para apresentação de
documentos comprobatórios.
Vejamos a redação dos mencionados dispositivos:
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente
na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio
do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Essa impossibilidade de cancelamento, quando iniciado o procedimento de
fiscalização, se relaciona ao fato de a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1202-001.266 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720579/2017-78

ou fraude na apresentação de DCOMP, inclusive, por meio de multa própria, a qual, aliás, é
objeto do processo administrativo no 16366.720305-2018-60, sob a relatoria deste mesmo
conselheiro relator.
Não fosse isso, quer dizer, o fato de a própria instrução normativa vedar o
cancelamento depois de instaurado procedimento de fiscalização, não faz sentido o contribuinte
pleitear nesse momento o cancelamento da PER/DCOMP, quando o próprio reconhece que o
direito creditório informado é inexistente.
O resultado prático disso é que os débitos declarados e confessados não serão
homologados, sendo, portanto, devidos. E sobre isso o contribuinte nada afirma. Não consta dos
autos que os débitos adequadamente adimplidos ou objeto de eventual parcelamento, por
exemplo.
Com efeito, não nos parece que seja possível o cancelamento da PER/DCOMP em
questão, não apenas devido ao fato de existir ato normativo infralegal vedando tal prática, mas,
sobretudo em razão de o próprio contribuinte reconhecer que o crédito é inexistente e que por
isso os débitos que já foram compensados deverão ser cobrados no processo próprio.
Assim, tendo em vista que o pedido do contribuinte é tão somente quanto ao
cancelamento da PER/DCOMP, entendo que o recurso não deve ser conhecido diante da
impossibilidade deste CARF se pronunciar sobre qualquer matéria de mérito, já que a próprio
legislação prevê a impossibilidade de cancelamento em tais casos.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1202-001.266 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.720579/2017-78

Fl. 134
DF CARF MF
Original